Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-43.2022.8.11.0031
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000323-43.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS- PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

Ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados

A parte autora não juntou nenhum indício de prova acerca de suas alegações, não há sequer comprovação de que houve registro de reclamação junto a Recorrida, além disso importa consignar que ao apresentar este recurso, a Recorrente colacionou fotografias que já haviam sido juntadas no recurso n. 1000539-38.2021.811.0003, sendo que, naqueles autos, a data de suspensão relatada é diversas deste ora em análise.

R E L A T Ó R I O

Manoel Cassiano Bezerra interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Nortelândia que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

Sustenta que o julgador singular, embora tenha reconhecido o ato ilícito pela empresa Recorrida, julgou improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, motivo pelo qual a decisão merece ser reformada.

Discorre acerca do cabimento da indenização pelos danos morais ocasionados pela interrupção da energia elétrica, postulando pelo provimento do recurso para que seja a Recorrida condenada em danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que ajuizada a ação, o magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

Não há fotografias, vídeos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão da parte consumidora.

Oportuno registrar que o recorrido ajuizou outras 4 (quatro) ações diversas, alegando interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e, em que pese aponte datas diversas da ocorrência, entendo nítida a intenção de obter vantagem econômica, já que em todas as ações postula indenização por danos morais.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil”.

Pois bem. Da análise dos autos, chego à conclusão que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A parte Recorrente em sua peça vestibular não juntou nenhum indício de prova acerca de suas alegações, não há sequer comprovação de que houve registro de reclamação junto a Recorrida.

Além disso, importa consignar que ao apresentar este recurso, a Recorrente colacionou fotografias que já haviam sido juntadas no recurso n. 1000539-38.2021.811.0003, sendo que, naqueles autos, a data de suspensão relatada é diversas deste ora em análise.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2.

Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

3.

Ademais, competia ao reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1000218-55.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023